Tribunal: TJSP
Processo: 2015464-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Conjunto de rr. decisões singulares que acolheu a impugnação da devedora somente para fixar caução na hipótese de levantamento de valores depositados, mantendo a condenação da executada em honorários advocatícios – Insurgência recursal que pretende o afastamento da verba honorária – Pertinência – Impugnação que se limitou a pleitear o efeito suspensivo

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Conjunto de rr. decisões singulares que acolheu a impugnação da devedora somente para fixar caução na hipótese de levantamento de valores depositados, mantendo a condenação da executada em honorários advocatícios – Insurgência recursal que pretende o afastamento da verba honorária – Pertinência – Impugnação que se limitou a pleitear o efeito suspensivo enquanto pendente recurso dirigido ao E. STJ, e a fixação de caução – Provimentos judiciais de primeiro grau que importaram em acolhimento parcial da impugnação – Não cabimento da condenação do polo executado em honorários advocatícios, a teor do que disciplina a Súmula 519 do E. STJ – Precedentes da Corte paulista no mesmo sentido – Verba honorária afastada – Recurso provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015464-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PEARSON
EDUCATION DO BRASIL S/A, é agravada ESTELA CARNICELLI BELETI,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015464-35.2020.8.26.0000 -Voto no 39.008
2
VOTO No
: 39.008 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2015464-35.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE.
: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.
AGDO.
: ESTELA CARNICELLI BELETI
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Conjunto
de rr. decisões singulares que acolheu a impugnação da
devedora somente para fixar caução na hipótese de
levantamento de valores depositados, mantendo a condenação
da executada em honorários advocatícios
Insurgência
recursal que pretende o afastamento da verba honorária
Pertinência Impugnação que se limitou a pleitear o efeito
suspensivo enquanto pendente recurso dirigido ao E. STJ, e a
fixação de caução Provimentos judiciais de primeiro grau
que importaram em acolhimento parcial da impugnação Não
cabimento da condenação do polo executado em honorários
advocatícios, a teor do que disciplina a Súmula 519 do E. STJ
Precedentes da Corte paulista no mesmo sentido
Verba
honorária afastada Recurso provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto pela Pearson Education
do Brasil Ltda. dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Exmo Dr.
Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, MM. Juiz de Direito da E. 6a Vara Cível
da Comarca de Campinas que, nos autos de cumprimento provisório de
sentença iniciado pela Sra. Estela Carnicelli Beleti, rejeitou a impugnação da
devedora nos termos ora transcritos (fl. 59-62):
Vistos.
Trata-se de impugnação deduzida por Pearson Education do
Brasil Ltda. ao cumprimento provisório da execução de sentença
por discordar dos cálculos ofertados pela impugnada Estela
Carnicelli Beleti, alegando ausência de caução e a pendencia de
julgamento de agravo contra despacho denegatório de Recurso
Especial. Ainda, requereu a atribuição de efeito suspensivo à
impugnação.
A parte contrária afirmou que a impugnação não deve prosperar,
pois não guarda relação com as hipóteses previstas legalmente.
Ademais, requereu o levantamento da quantia incontroversa de
R$ 80.000,00.
A impugnante não concordou com o levantamento de qualquer
quantia incontroversa, pois contesta todo o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015464-35.2020.8.26.0000 -Voto no 39.008
3
É o relatório.
Decido.
Segundo os termos do v. Acórdão, a impugnante foi condenada a:
“(...) a pagar, a título de indenização, a quantia correspondente a
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) prevista em contrato
(cláusula 16.2.), corrigida pela Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça, a partir da propositura da ação, com juros de mora de
1% ao mês, contados da citação. Julga-se improcedente o pedido
reconvencional, em razão da culpa da requerida pela rescisão
contratual. Sucumbente principal, arcará a requerida com o
pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios da parte contrária, que fixa-se em 15% sobre o valor
da condenação” (fls. 22).
Em sua manifestação, percebe-se que a impugnante quer
rediscutir o título exequendo, alegando que a condenação é
injusta e que se questiona em superior instância os fatos.
Todavia, isso não é motivo idôneo para impugnar o cumprimento
provisório de sentença, sendo defeso ao Juízo modificar os
termos do decisum.
Ainda que não haja trânsito em julgado do título exequendo, este
é plenamente executável de acordo com as disposições do artigo
520 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o
cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso
desprovido de efeito suspensivo, como ocorre no presente caso,
será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo.
Ademais, a caução prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de
Processo Civil, somente é exigível no caso de eventual
levantamento de quantia que possa resultar grave dano à
impugnante, mas não como condição para propositura do
incidente.
Nesse sentido:
“Na execução provisória, a prestação de caução pode ser exigida
apenas no momento da efetivação de atos que impliquem
alienação de domínio ou levantamento de depósito, e não como
condição à propositura da ação,
ocasião em que o risco de dano é meramente potencial” (STJ 3a
Turma, Ag. em Resp. 262.239-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j.
5.2.13).
Não há quantia incontroversa a ser levantada, uma vez que a
impugnante questiona todo o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015464-35.2020.8.26.0000 -Voto no 39.008
4
Assim, ausentes outras questões ou o deferimento de efeito
suspensivo por superior instância, deve a impugnação ser
rejeitada e a execução continuar o seu curso ordinário.
Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada, mantendo-se os
cálculos da impugnada em sua integralidade. Condeno a
impugnante ao pagamento de verba honorária nesta fase de
cumprimento de sentença, que arbitro em R$ 1.200,00.
Int.
Posteriormente, em análise de embargos de declaração, o
entendimento singular foi acrescentado (fl. 68-69):
[..] Assiste razão ao embargante, mas em parte.
Deixou-se de apreciar, quando da prolação da decisão, sobre a
necessidade de oferecimento de caução pela exequente para
levantamento da quantia depositada. Assim, de rigor que se
manifeste agora o juízo.
Segundo o artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil, a
caução para levantamento de depósito em dinheiro no caso de
cumprimento provisório de sentença poderá ser dispensada nos
casos em que pender o agravo contra despacho denegatório de
prosseguimento de Recurso Especial, como é o caso dos autos
(fls. 47/67).
Todavia, aqui se trata de caso sui generis.
Ainda que haja a dispensa legal de caução, o montante
depositado é quantia significante e eventual levantamento pela
exequente poderia gerar risco de grave dano de difícil ou incerta
reparação no caso de acolhimento do recurso interposto, uma vez
que a devolução dependeria do patrimônio da exequente.
Assim, consoante os artigos 520, inciso IV, c.c. 521, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, de rigor que se condicione o
levantamento da quantia depositada ao oferecimento de caução
suficiente e idônea no mesmo valor.
No tocante à contradição alegada, contudo, não há qualquer
defeito na decisão prolatada, uma vez que analisando os termos
da impugnação verificou-se que a intenção de rediscutir o título
exequendo, o que não deve ser admitido.
Por fim, também rejeito o pedido de aplicação de multa por
litigância protelatória, diante da ausência dos elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015464-35.2020.8.26.0000 -Voto no 39.008
5
caracterizem a má-fé.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos
unicamente
para
esclarecer
que
eventual
pedido
de
levantamento do montante depositado no feito será condicionado
ao oferecimento de caução suficiente e idônea a ser ofertada pela
exequente, mantendo o restante da decisão pelos seus próprios
fundamentos.
Int.
Em razões recursais, a executada insurge-se unicamente
contra a verba honorária fixada em seu desfavor.
Argumenta que o i. Julgador se equivocou ao anotar que
houve tentativa de rediscutir o título exequendo, uma vez que nenhum excesso
de execução foi suscitado, tendo a impugnação objetivado exclusivamente que
fosse agregado efeito suspensivo enquanto pendente o julgamento de recurso
na instância superior e, ainda, fixada à exequente caução para a hipótese de
levantamento de valores.
Neste contexto, defende que a decisão que analisou os
embargos de declaração acabou por acolher sua impugnação, tornando
descabida sua condenação em honorários de sucumbência (fl. 1-13).
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual, bem
como resposta do polo agravado (fl. 116).
É o relatório.
Compete ao Órgão Colegiado somente a avaliação sobre a
pertinência da condenação da executada em honorários advocatícios, após
análise de impugnação ao cumprimento de sentença.
A agravada iniciou o cumprimento de sentença sob a
modalidade provisória, pois ainda pendente a elucidação de recurso interposto
pela franqueadora dirigido ao E. Superior Tribunal de Justiça.
Intimada a adimplir o débito (fl. 25), a executada depositou
integralmente o valor apresentado nos cálculos da agravada e, na mesma
oportunidade, ofertou impugnação na qual formulou pedidos que ora são
transcritos (fl. 38):
[..] Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:
a) seja recebida, no seu efeito suspensivo, a presente
Impugnação, mantendo-se depositado judicialmente o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015464-35.2020.8.26.0000 -Voto no 39.008
6
garantia da execução, até que proferida decisão final nestes
autos;
b) seja a Impugnada intimada para apresentar caução suficiente
e idônea, bem como se manifestar sobre a Impugnação
apresentada; [..]
Tem razão a agravante na arguição de que a impugnação
não se prestou a suscitar qualquer excesso de execução ou mesmo rediscutir o
título exequendo no âmbito do cumprimento de sentença, pois o que de fato
pretendeu a impugnante foi que (a) fosse agregado efeito suspensivo à
execução enquanto pendente a elucidação do recurso no E. STJ; e (b) fosse
fixada caução para a hipótese de levantamento de valores pela exequente.
Conforme transcrito no relatório deste acórdão, de início, o
i. Julgador rejeitou integralmente a impugnação e, posteriormente, acolheu-a
parcialmente em análise de embargos, onde constou somente a previsão de
caução se pretendido o levantamento do valor depositado pela agravada.
A condenação da executada em verba honorária de R$
1.200,00 foi mantida na última decisão singular, ensejando a interposição
deste agravo.
Neste contexto, anota-se a pertinência do pedido de reforma
formulado pela agravante.
A recente interpretação do regramento processual tem se
dado no sentido de que, no âmbito da impugnação ao cumprimento de
sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve se pautar na aplicação da
Súmula 519 do E. STJ:
Súmula 519: Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
Diante disso, a orientação jurisprudencial firmou-se no
sentido da pertinência de honorários somente na hipótese de acolhimento da
impugnação, e em favor do polo executado.
Neste sentido, agregam-se precedentes da Corte paulista:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
rejeitou a impugnação da parte agravante que pleiteara a
necessidade de prestação de caução para o levantamento pela
parte
agravada
dos
valores
tidos
como
incontroversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015464-35.2020.8.26.0000 -Voto no 39.008
7
Insurgência da agravante contra a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios. Condenação que deve ser afastada.
Súmula 519 do STJ. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2267015-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício
Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro: 10/06/2019).
Reintegração de posse Cumprimento de sentença Agravada
que possui legitimidade para iniciar o cumprimento provisório
da sentença Agravada que adquiriu o bem litigioso na fase de
cumprimento provisório da sentença Art. 778, §§ 1o e 2o, do
atual CPC Sucessão na posição do exequente que não depende
do consentimento do executado. Reintegração de posse

Cumprimento de sentença Existência de crédito concernente à
indenização por benfeitorias em favor do agravante Agravada
que quitou débitos de IPTU de responsabilidade do agravante -
Possibilidade de compensação entre os débitos Art. 369 do CC
Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Honorários
de advogado Impugnação ao cumprimento de sentença Juíza
da causa que, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo
agravante, arbitrou honorários, em favor do patrono da
agravada, em R$ 20.000,00 Descabimento - Súmula 519 do STJ
Honorários que somente são cabíveis em caso de acolhimento
da impugnação - Verba honorária afastada Decisão reformada
nesse ponto - Agravo provido em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2026143-31.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória
Fase
cumprimento de sentença Decisão que acolhe em parte a
impugnação ofertada pelo executado e condena as partes no
pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da
respectiva parte contrária Não há nulidade do decidido por
violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o,
II e III, do Novo CPC, na medida em que o pedido de redução dos
percentuais de penhora sobre o arrendamento rural, deferidos ao
patamar máximo de 5% foi julgado nos embargos declaratórios -
Se houve o acolhimento parcial da impugnação, devidos são os
honorários advocatícios em benefício do executado agravante,
mas não deste à agravada (STJ, Súmula 519) Condenação do
agravante desconstituída, seguindo mantida a do agravado - Se
o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação
equitativa é possível para os casos em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da causa for
muito baixo, nada está a impedir que o dispositivo mereça
interpretação extensiva, com vistas a obviar enriquecimento sem
causa do patrono do vencedor e gravame excessivo ao vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015464-35.2020.8.26.0000 -Voto no 39.008
8
Pertinente o ato judicial de arbitrar honorários advocatícios na
impugnação Na fixação quanto no arbitramento de honorários
advocatícios deve ser observado os elementos elencados no
NCPC, artigo 85, § 2o, incisos Considerados os elementos de
norte,
o
valor
arbitrado
segue
majorado,
remunerando
dignamente o trabalho dos patronos do agravante, não aviltando
a profissão da advocacia - Decisão em parte modificada. Recurso
parcialmente provido.
[..]
“(...) Os honorários fixados no acolhimento da impugnação são
diversos daqueles fixados ou não no próprio cumprimento de
sentença.
Nos termos da jurisprudência desta Corte firmada na vigência
do CPC/1973, a rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios,
nos termos da Súmula no 519 do STJ.
Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios
nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao
cumprimento da sentença, consoante entendimento consagrado
por esta Corte nos autos do Resp. 1.134.186/RS, representativo
de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973” (Agravo
Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial
1664415/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 19.10.2017, DJe 24.10.2017 g.n.).
Na hipótese dos autos, o agravante ofertou impugnação alegando
penhora incorreta e excesso de execução, já que a agravada
apresentou cálculos no importe de R$ 467.006,17 (fls. 58/65). E a
impugnação foi acolhida em parte para reconhecer o alegado
excesso e “para o fim de declarar que o impugnante é devedor da
quantia de R$ 181.211,48”.
Nesse contexto, se houve o acolhimento parcial da impugnação,
devidos são honorários advocatícios, mas somente em benefício
do executado agravante, a parte contrária na impugnação, e não
deste à agravada, já que nessa relação o que houve foi rejeição
da impugnação, hipótese em que não são devidos honorários
advocatícios a teor da Súmula STJ 519. [..] (TJSP; Agravo de
Instrumento
2019236-74.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro:
23/04/2018)
Destarte, considerando que, em termos efetivos, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015464-35.2020.8.26.0000 -Voto no 39.008
9
hipótese concreta a impugnação foi parcialmente acolhida somente para fixar
caução, a condenação da executada em verba honorária é descabida, ensejando
a reforma por este Órgão Colegiado.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para afastar a condenação da executada em honorários
advocatícios.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR